Tribunal: TJES
Processo: 5001304-48.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001304-48.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COSTA JARDIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal movida pelo Município em face de sociedade de advogados, com pedido de reforma do julgado para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública na hipótese de extinção de execução fiscal decorrente de pagamento extrajudicial do crédito tributário efetuado após o ajuizamento da demanda, mas antes de realizada a citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O princípio da causalidade imputa ao executado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios quando este quita o débito por via extrajudicial após a propositura da ação executiva.

A não efetivação da citação deixa de afastar a condenação em verba sucumbencial se a satisfação da obrigação tributária ocorre em momento posterior ao ajuizamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação.

Dispositivos relevantes citados
: Nenhum constante no texto fornecido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07-10-2024, DJe 09-10-2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-09-2024, DJe 25-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001304-48.2018.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: COSTA JARDIM ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta por
Município de Vitória
em face da respeitável sentença id 19909304, proferida pel
a
ilustre
Juíza
de Direito da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória – Comarca da Capital
nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Costa Jardim Advogados Associados
,
que
extinguiu a execução.

N
as razões do recurso (
i
d 19909305) alegou o apelante, em síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes de o executado ter sido citado.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a sentença para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
superior
de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-9-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-9-2024).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno a executada ao pagamento de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)